Tribunal: STJ
Processo: 0092293-81.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751671 - RJ (2024/0359270-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: S S T F
ADVOGADOS
: IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
CARLOS DA VEIGA SICUPIRA NUNES FERREIRA - RJ233821
MARIA MANOELA FERRAZ VIDIGAL - RJ256578
AGRAVADO
: C S M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em deferimento de gratuidade de justiça no caso dos autos
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d036b84f-ede8-4043-af4e-2cda4dfb655c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751671 - RJ (2024/0359270-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: S S T F
ADVOGADOS
: IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
CARLOS DA VEIGA SICUPIRA NUNES FERREIRA - RJ233821
MARIA MANOELA FERRAZ VIDIGAL - RJ256578
AGRAVADO
: C S M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em deferimento de gratuidade de justiça no caso dos autos
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S. S. T. F. contra a decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento em virtude da ausência de vício na prestação jurisdicional e da incidência
da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 290/293).
Em suas razões, a parte agravante reforça que o tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca dos argumentos por ele elencados que comprovam o
preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, violando os
arts. 489, § 1o, III e IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, aduz que a Súmula no 7/STJ não incide no caso concreto.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 320).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não trouxe o recorrente argumentos suficientes para infirmar a decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA48504563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:03
Código de Controle do Documento: cd53a5f0-8463-4f43-b07c-2faa85176848

Concretamente, verifica-se que a instância ordinária enfrentou o tema
quanto à concessão da gratuidade de justiça, conforme se verifica do seguinte excerto
do aresto recorrido:

"(...)
O agravante se qualifica como sendo empresário, mas alega não
estar recebendo pro labore, necessitando atualmente de ajuda de amigos e
familiares, com renda mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
não possuindo condições de arcar com as custas e honorários advocatícios.
No entanto, não há prova da alegada hipossuficiência econômica, tendo sido
demonstrado, ao revés, que o agravante é sócio de outras variadas
sociedades e realiza movimentações financeiras que deixam dúvidas quanto
à verossimilhança da alegação.
Ademais, o endividamento voluntário não pode ser traduzido
como miserabilidade de forma a permitir a concessão do benefício. Com
efeito, a gratuidade de justiça é garantia assegurada pela Constituição
Federal, reservada àqueles que efetivamente necessitem, que não possuem
suficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, caso
em que não se enquadra o requerente. Importa ressaltar que o ora agravante
também teve recentemente indeferida a gratuidade de justiça no agravo de
instrumento 0057217-93.2023.8.19.0000 e pagou as custas pertinentes" (e-
STJ fl. 103).

Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
tribunal local insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria ser
decidida, e não foi.
O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos
aclaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de efeitos
infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no art. 1.022 do CPC.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.042.643/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
4/5/2017
22/5/2017

Nota-se, ademais, do excerto acima transcrito, que não há como afastar a
incidência da Súmula no 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:03
Código de Controle do Documento: cd53a5f0-8463-4f43-b07c-2faa85176848

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.671 / RJ
Número Registro: 2024/0359270-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00572179320238190000
00922938120238190000
08226466020238190001
202424508661
572179320238190000 8226466020238190001 922938120238190000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S S T F
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
CARLOS DA VEIGA SICUPIRA NUNES FERREIRA - RJ233821
MARIA MANOELA FERRAZ VIDIGAL - RJ256578
AGRAVADO
: C S M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S S T F
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
Documento eletrônico VDA49657739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:27
Código de Controle do Documento: 5af6bd54-cc08-462a-b319-a1aa0ec705cd

CARLOS DA VEIGA SICUPIRA NUNES FERREIRA - RJ233821
MARIA MANOELA FERRAZ VIDIGAL - RJ256578
AGRAVADO
: C S M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:27
Código de Controle do Documento: 5af6bd54-cc08-462a-b319-a1aa0ec705cd